Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-80.2023.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-80.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM MENDONCA HOFFMANN - CPF: 057.016.641-12 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. EXTRATOS BANCÁRIOS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA REGULAR. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória movida por cooperativa de crédito, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 39.374,99, acrescido de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela instituição financeira — contrato de abertura de conta, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e memoriais de cálculo — constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória e se houve regular distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, por meio da Súmula 247, reconhece que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

A cooperativa autora instruiu a inicial com proposta de abertura de conta e adesão a serviços (incluindo cartão de crédito), além de extratos bancários e faturas, evidenciando a contratação e utilização dos serviços financeiros pelo apelante.

A efetiva movimentação das contas e o inadimplemento das faturas, documentados nos autos, conferem verossimilhança à existência da dívida, sendo reforçados pela proposta de acordo apresentada pelo próprio apelante na contestação.

As relações bancárias contemporâneas admitem contratação e adesão a produtos por meios eletrônicos, conforme previsto contratualmente, não se exigindo formalização exclusivamente física.

A distribuição do ônus da prova observou a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo ao autor apresentar prova escrita sem eficácia executiva e ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de abertura de conta corrente, acompanhado de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e memoriais de cálculo, constitui prova escrita idônea à propositura de ação monitória.

A contratação de produtos e serviços bancários pode ocorrer validamente por meios eletrônicos, conforme previsão contratual expressa.

A proposta de acordo apresentada pelo réu nos autos reforça a existência da obrigação inadimplida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a Ação Monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial
no valor de R$ 39.374,99
, além de honorários arbitrados em 5% sobre o valor da causa, obrigação suspensa nos termos do art.
98,§
3o do CPC.

O apelante aduz que
não
há prova
escrita idônea para a constituição do título executivo judicial
, pois a
documentação apresentada pela instituição financeira limita-se a contrato genérico de abertura de conta corrente, extratos bancários e memoriais de cálculo produzidos unilateralmente e faturas de cartão de crédito, sem apresentação de contrato específico ou termo de adesão demonstrando a efetiva contratação das operações financeiras que originaram o débito
.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação monitória.

Em sede de contrarrazões (ID 194246717), a
apelada sustentou
a
suficiência da documentação apresentada, argumentando que os documentos juntados aos autos, em especial o contrato de abertura de conta acompanhado de extratos, memoriais de cálculo e faturas, constituem prova escrita hábil para embasar a ação monitória, em conformidade com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressaltou, ainda, que o apelante aderiu ao serviço Sicredi
Mobi
, aplicativo que permite a contratação e aumento de limites de crédito conforme disposto em contrato e na página oficial da instituição. Pugnou, ao final, pelo
não
provimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A cooperativa ajuizou Ação Monitória visando à cobrança de valores supostamente devidos pelo réu, ora
apelante, em
razão de três relações contratuais: saldo negativo de conta corrente, duas operações de crédito pessoal (n. C205362253 e n. C205365457), bem como inadimplemento de faturas de cartão de crédito, os quais totalizavam à época do ajuizamento R$ 39.374,99.

Segundo o art. 700 do CPC a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo ter direito de exigir pagamento de
quantia em dinheiro
, entrega de coisa fungível ou bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

Em complemento, a Súmula n. 247/STJ dispõe que "
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da Ação Monitória
".

O Banco anexou
proposta de admissão de
abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços, nos quais constam contratação de cartão de crédito Mastercard (id 287319432 - Pág.
3
e 6
)
, extratos de movimentação da conta bancária e as faturas de cartão de crédito (id 287319433 e 287319434). Confira-se:

Como visto, a parte autora instruiu a exordial com documentos idôneos, tais como contratos de operação de crédito, extratos de movimentação bancária e memoriais de cálculo individualizados, relativos às operações identificadas como C205362253 e C205365457, além do débito oriundo do cartão de crédito.

Dessa forma, o conjunto probatório apresentado pela apelada permite a formação de um juízo de verossimilhança acerca da existência do crédito e sua origem, especialmente quando se considera que os extratos bancários com os lançamentos dos empréstimos em sua conta e faturas de cartão de crédito evidenciam a efetiva utilização dos serviços financeiros pelo apelante.

No mais, ao contestar a lide o próprio apelante fez proposta de acordo para pagamento do débito, reconhecendo a existência da dívida.

Vale destacar que a contratação de operações financeiras, notadamente no âmbito das relações bancárias contemporâneas, não se limita à formalização de instrumentos contratuais físicos, podendo ocorrer por diversos meios, incluindo canais eletrônicos como aplicativos e internet banking, conforme expressamente previsto no contrato de abertura de conta firmado entre as partes.

No que concerne à alegação de inversão indevida do ônus da prova, impende ressaltar que a distribuição do ônus probatório na ação monitória segue a regra geral estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor demonstrar a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que fundamente sua pretensão, e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de apresentar prova escrita suficiente para embasar sua pretensão, cabendo ao embargante, ora apelante, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

Não se vislumbra, portanto, qualquer inversão indevida do ônus probatório, tendo o magistrado de primeiro grau aplicado corretamente as regras processuais pertinentes à espécie.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento majoro os honorários para 10% sobre o valor da condenação, obrigação suspensa nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025